Tribunal: CARF
Processo: 10830.725535/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725535/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.108 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
DÉBITOS
EXIGÍVEIS.
STF.
CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
A constitucionalidade da vedação à fruição do regime simplificado de
tributação do Simples Nacional veiculada pelo artigo 17, V, da Lei
Complementar n 123/2006 foi reconhecida pelo STF em decisão com
repercussão geral.
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE NO PROCESSO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A apresentação de manifestação de inconformidade no processo que cuida da
exclusão de ofício do Simples Nacional não tem o condão de suspender a
exigibilidade dos débitos que deram azo ao ato administrativo de exclusão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS EXIGÍVEIS. EXCLUSÃO.
A existência de débitos exigíveis que não tenham sido tempestivamente
regularizados dá azo à exclusão de ofício do Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PETIÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a petição apresentada intempestivamente, após o
decurso do prazo legal para interposição de recurso voluntário, e que inove nas
alegações em relação à manifestação de inconformidade e ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725535/2015-62
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725535/2015-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente feito do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no 1708369, por
meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema tributário simplificado das micro e pequenas
empresas de que trata a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional) em razão da
existência de débitos sem exigibilidade suspensa com efeitos a partir de 01/01/2016.
Os débitos que deram azo à exclusão de ofício foram relacionados no Anexo
Único do ADE conforme tabela abaixo:
Período de Apuração
Saldo devedor - ADE 1708369
set/14 R$9.528,14 out/14 R$9.000,23 nov/14 R$8.727,96 dez/14 R$10.558,44 jan/15 R$9.866,85 fev/15 R$7.703,01 mar/15 R$11.395,12 abr/15 R$11.227,77 mai/15 R$10.961,12 jun/15 R$6.111,28

Irresignada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão de
piso na qual a autoridade julgadora a quo resume as alegações lançadas pela contribuinte:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725535/2015-62

Cientificado em 11/11/2015 por Edital (fls. 26), apresentou manifestação de
inconformidade em 19/10/2015 (fls. 02/10). A argumentação do interessado, em sua
manifestação, pode ser bem sintetizada pelo seguinte excerto:
Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional excluir as
microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de
pagamentos de tributos, pois, não era este o espírito constitucional destinado
para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se
desenvolver e crescer, cumprindo sua função social.
Fato é que a manifestação de inconformidade cita excertos da Constituição Federal e da
jurisprudência judicial, sempre argumentado que a exclusão do Simples Nacional das
micro e pequenas empresas por falta de pagamento de tributos, prevista pela Lei
Complementar 123/2006 e pela Resolução CGSN desrespeita a Constituição Federal e
os princípios constitucionais.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 04-
41.817 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE,
ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca da
inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no ordenamento
jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder Judiciário. Ainda, por
determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, reiterou as alegações de cunho constitucional e princípiológico
lançadas na manifestação de inconformidade e asseverou seu interesse em permanecer no
Simples Nacional.
A contribuinte alegou, também, que “desconhecia a origem dos supostos débitos,
e ingressou com uma impugnação em 19 de outubro de 2015, que SUSPENDEU os referidos
débitos”. Em relação à regularização dos débitos em questão, alegou:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725535/2015-62

Ao final, requereu a reforma da decisão de piso para mantê-la no Simples
Nacional.
Em 02/04/2019, a contribuinte apresentou nova petição na qual reiterou as
alegações acima descritas e adicionou dois pontos novos:
- o pedido subsidiário para que a exclusão seja limitada ao ano calendário 2016.
Cito suas palavras:

- a manutenção no Simples Nacional em razão da morosidade da Administração
em confronto com a previsão legal de julgamento dos processos no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias. Reproduzo trecho da petição que trata da matéria:

[...]

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725535/2015-62

Nesta petição, a contribuinte também requereu a junção do presente feito ao
processo no 10830.725535/2015-62 para que ambos pudessem ser julgados em conjunto.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Preambularmente, impende destacar que não se conhece das novas alegações
lançadas na petição juntada em 02/04/2019 por ter sido alcançada pela norma preclusiva
conforme dicção do artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Ademais, as novas matérias configurariam inovação em relação à manifestação de
inconformidade e o próprio recurso voluntário.
Destarte, passo à apreciação das alegações veiculadas no recurso voluntário.

Constitucionalidade da exclusão do Simples Nacional em razão da existência
de débitos exigíveis perante a Fazenda Pública.
Conforme relatado, a contribuinte esgrimiu diversos argumentos para tentar
demonstrar que a exclusão do Simples Nacional feriria direitos e garantias de estatura
constitucional e, desta forma, dever-se-ia afastar a aplicação da vedação à fruição do regime
simplificado veiculada pelo artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, cuja redação prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
No que diz respeito à validade das normas legais, é cediço que ao julgador
administrativo é vedado deixar de aplicar norma legal em razão de alegações de
inconstitucionalidade. É o que determina a Súmula CARF no 02, verbis:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725535/2015-62

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Entretanto, em relação à matéria específica, o Supremo Tribunal Federal já
espancou qualquer dúvida acerca da constitucionalidade da vedação em comento por meio do
acórdão exarado com repercussão geral no RE no 627.543/RS, cuja ementa diz:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI),
devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a
infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre
concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica.
Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para
fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Desta forma, não procedem as alegações da contribuinte acerca da
constitucionalidade da norma que determina a exclusão do Simples Nacional em razão da
existência de débitos exigíveis. O ato administrativo, portanto, encontra respaldo legal e deve,
neste aspecto, ser mantido.

Suspensão da exigibilidade dos débitos que deram azo à exclusão.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725535/2015-62

A contribuinte reconheceu que os débitos que deram azo à exclusão de ofício do
Simples Nacional somente foram regularizados em janeiro de 2017.
No entanto, a ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no 1708369
ocorreu em 11/11/2015.
O prazo para a regularização dos débitos exigíveis é disposto de forma expressa
no artigo 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifei)
Portanto, a regularização dos débitos em 01/2017 não teria o condão de afastar a
validade ou a eficácia do ato administrativo de exclusão.
A contribuinte alegou que a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade no presente processo suspenderia a exigibilidade dos débitos em questão em
razão do disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Cito excerto que resume a
alegação:

Parece-me haver uma confusão por parte da contribuinte. A manifestação de
inconformidade apresentada neste processo não tem o condão de suspender a exigibilidade dos
débitos, uma vez que refere-se exclusivamente ao ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional. Em síntese, a manifestação de inconformidade não é uma impugnação visando a
desconstituição do débito, mas para afastar o ato de exclusão veiculado pelo ADE DRF/CPS no
1708369.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725535/2015-62

Conclui-se, portanto, que a contribuinte não regularizou os débitos que deram azo
à exclusão do Simples Nacional dentro do prazo legalmente estabelecido conforme texto
normativo anteriormente citado.
Assim, no mérito, não merece prosperar sua indignação.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital